Tribunal: TJDFT
Processo: 0745522-42.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-11-05
Data de publicação: 2020-11-13

Ementa:
HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ARTIGOS 306 E 309 DO CTB. LIBERDADE PROVISÓRIA CONDICIONADA AO PAGAMENTO DE FIANÇA. VALOR EXACERBADO PARA AS CONDIÇÕES ECONÔMICAS DO PACIENTE. SUBSISTÊNCIA DA PRISÃO PELO NÃO RECOLHIMENTO DA FIANÇA. DISPENSA. MANUTENÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES. HABEAS CORPUS COLETIVO No 568.693-ES/STJ. ORDEM CONCEDIDA.
A fiança tem de implicar algum ônus financeiro para o afiançado, caso contrário não atenderia às finalidades de assegurar o comparecimento aos atos processuais, de inibir a prática de novos ilícitos penais e de garantir indenização à vítima em caso de condenação. Todavia, presentes indícios concretos de que a hipossuficiência financeira do paciente inviabiliza o recolhimento da fiança, ainda que reduzido seu valor, não há razoabilidade em mantê-lo recolhido, sem que estejam presentes os requisitos da prisão provisória, reconhecida a desnecessidade da constrição, diante das condições pessoais favoráveis.
A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, em 14/10/2020, considerando o impacto financeiro que a pandemia gerou no cenário econômico brasileiro, concedeu a ordem no habeas corpus coletivo no 568.693-ES para determinar a soltura, independentemente do pagamento, de todos aqueles a quem concedida liberdade provisória condicionada à prestação de fiança, mas que ainda se encontrassem submetidos à privação cautelar de liberdade em razão do não recolhimento do valor, mantidas as demais medidas cautelares impostas.
Ordem concedida para, confirmada anterior determinação de soltura, excluir a prestação de fiança para a liberdade provisória, permanecendo as demais medidas cautelares fixadas em primeiro grau.